Tribunal: TCU
Processo: 013.005/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 51/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 785/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de admissão de pessoal constante da lista 51/2025, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.005/2025-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adaias Abner Brito Silva (XXX.111.603-XX); Adalia Raissa Alves da Costa (XXX.030.204-XX); Adelina Amorim Goncalves (XXX.556.747-XX); Adevan Matos Santos (XXX.331.365-XX); Adriana Alves Novais (XXX.482.205-XX); Adriane Camila Batista de Sousa (XXX.023.893-XX); Adriano Franca da Cunha (XXX.031.426-XX); Adriano Leal Spinola (XXX.370.335-XX); Adriano Lins Lima (XXX.082.654-XX); Adrine da Silva Rocha Ramires (XXX.009.710-XX); Airton Santiago dos Santos (XXX.695.855-XX); Alan Junior Severo (XXX.974.540-XX); Alan Rafael Oliveira Dias (XXX.537.295-XX); Alessandra de Lima Bracaioli (XXX.283.518-XX); Alexandre Barbieri Mestriner (XXX.247.628-XX); Alexandre Fernandes Lopes (XXX.358.245-XX); Alexsandro Rodrigues de Almeida (XXX.827.238-XX); Alideia Aparecida de Oliveira (XXX.655.055-XX); Aline Fernanda Alves de Aguiar Brandao (XXX.728.871-XX); Aline Martins Fidelix (XXX.898.580-XX); Aline Rocha Santos (XXX.283.857-XX); Aline de Araujo Goncalves da Cunha (XXX.844.277-XX); Alison Sales Braga Ferreira (XXX.216.853-XX); Alisson Lopes Oliveira (XXX.316.061-XX); Alysson Soares Silva (XXX.895.923-XX); Amanda Carminati Miranda (XXX.004.737-XX); Amanda Cristina Alves de Paula (XXX.268.604-XX); Amanda Fiuza Amorim (XXX.890.888-XX); Amanda Oliveira Souza (XXX.398.052-XX); Ana Andreia Freire da Cruz Silva (XXX.515.183-XX); Ana Beatriz Lima Delfini (XXX.525.858-XX); Ana Carolina Proenca da Fonseca (XXX.943.257-XX); Ana Carolina Rosse Pandolfi (XXX.502.938-XX); Ana Emanuela de Carvalho Chagas (XXX.198.762-XX); Ana Luiza Machado Lacerda (XXX.932.181-XX); Ana Talitta Maia Santos (XXX.090.695-XX); Anderson Dias Duarte (XXX.789.106-XX); Anderson Henrique de Alcantara Arcanjo (XXX.128.814-XX); Anderson Luiz de Oliveira Paiva (XXX.404.304-XX); Anderson Patrick da Cruz Costa (XXX.048.692-XX); Andre Fagner Ramos da Rosa (XXX.241.809-XX); Andre Firpo Bevilaqua (XXX.362.810-XX); Andre Gelvys Ferreira Honorio da Silva (XXX.556.254-XX); Andre Gomes Regino (XXX.805.268-XX); Andre Iago Conrado Luciano (XXX.683.733-XX); Andre Jun Ouchi (XXX.041.768-XX); Andre Luan Nunes Macedo (XXX.993.956-XX); Andre Luiz Canteri (XXX.209.639-XX); Andre Parente Ribeiro Mendes (XXX.682.263-XX); Andrew Cardoso Pinheiro (XXX.397.272-XX); Andreza Conrado Conceicao (XXX.771.644-XX); Andriel Goncalves Silveira Pinto (XXX.613.967-XX); Angelo Jose Paes Teles (XXX.218.462-XX); Anna Carolina Arena Siqueira (XXX.277.538-XX); Anna Clara da Costa Moraes (XXX.212.397-XX); Anna Martha Marchewicz (XXX.463.379-XX); Annie Yuth Pedroso Kusumi (XXX.082.478-XX); Anselmo Sigoli (XXX.708.768-XX); Antonio Marcos Franca Ferreira (XXX.811.913-XX); Antonio Ygor Modesto de Oliveira (XXX.075.584-XX); Antonio da Silva Soares Junior (XXX.565.863-XX); Anuar de Sousa Barra (XXX.697.216-XX); Aquilys da Silva e Silva Saturnino (XXX.289.857-XX); Ariel Paula Jesus de Oliveira (XXX.906.441-XX); Ariene Silva do Carmo (XXX.281.016-XX); Ariosvaldo Santos Pinheiro (XXX.927.425-XX); Arthur Fernandes de Melo (XXX.271.561-XX); Arthur Tavares de Souza (XXX.644.637-XX); Arthur Vinicius Carvalho Ferreira (XXX.549.532-XX); Arthur de Araujo Lima Pereira (XXX.466.861-XX); Artur Macedo Rocha (XXX.700.321-XX); Artur Santos Santana (XXX.583.258-XX); Artur Vilas Boas Bernardo (XXX.959.711-XX); Audryan Victor de Aguiar Barbosa (XXX.816.192-XX); Augusto Nobre Goncalves (XXX.927.998-XX); Ayanne Marillia Sousa da Silva (XXX.743.434-XX); Ayrton Queiroz de Sousa Marinho Mesquita (XXX.818.353-XX); Barbara Cristina Faria da Silva (XXX.380.057-XX); Barbara Rodrigues Avila (XXX.022.740-XX); Beathriz de Cassia Nigro Roberto (XXX.258.347-XX); Belchior Puziol Amaral (XXX.341.907-XX); Bianca Paula de Sousa (XXX.170.646-XX); Biatriz de Melo Barbosa (XXX.698.214-XX); Bibiana Ignes Gasparini Xerri (XXX.976.810-XX); Breno Coelho Veras (XXX.364.653-XX); Breno Monici Albuquerque (XXX.327.401-XX); Brian Andrews de Moraes Ting (XXX.635.608-XX); Bruna Pereira da Silva (XXX.763.892-XX); Bruna Pereira dos Reis (XXX.311.461-XX); Bruna Seixas da Silva (XXX.203.983-XX); Bruna dos Santos Nunes (XXX.873.651-XX); Bruno Caldas dos Santos Teodoro (XXX.764.865-XX); Bruno Nascimento de Souza (XXX.975.622-XX); Bruno Valenca Nery Livramento Silva (XXX.479.384-XX); Bruno Viana de Lucena (XXX.646.614-XX); Bruno de Lima Palhares (XXX.448.406-XX); Bruno de Souza Freire (XXX.093.537-XX); Caio Cardoso de Oliveira (XXX.102.317-XX); Caio Cesar de Lima Silva (XXX.184.698-XX); Caio Chaves Sampaio Limongi (XXX.834.945-XX); Caio Marcus Oliveira de Almeida (XXX.492.905-XX); Caio Pavao Tavares (XXX.814.603-XX); Caio Victor dos Santos Ribeiro (XXX.430.877-XX); Caique Porto Lira (XXX.891.193-XX); Caique Serati de Brito (XXX.824.498-XX); Camila Moura Fe Maia (XXX.889.251-XX); Camila Palhares Barbosa (XXX.005.310-XX); Camilla Suares (XXX.607.171-XX); Camilo Lelis Assis Goncalves (XXX.761.022-XX); Carini Lima Neves Macedo (XXX.573.525-XX); Carla Milena Goncalves Fernandes (XXX.796.300-XX); Carla Oliveira de Castro (XXX.942.427-XX); Carli Gabriela Tavares Gavinho (XXX.693.767-XX); Carlos Alves da Silva Junior (XXX.161.461-XX); Carlos Antonio Lima da Silva (XXX.529.264-XX); Carlos Augusto Ghidetti (XXX.380.288-XX); Carlos Daniel Machado Nogueira (XXX.864.892-XX); Carlos Eduardo Souza dos Santos (XXX.248.037-XX); Carlos Eduardo de Moura Silva (XXX.336.583-XX); Carlos Henrique Delmiro de Araujo (XXX.153.804-XX); Carlos Henrique de Oliveira da Silva (XXX.587.757-XX); Carlos Rangel Figueiredo Lima dos Santos (XXX.117.392-XX); Carlos Renato Andrade de Lima Junior (XXX.887.097-XX); Carlos Vitor Cordeiro Nascimento (XXX.016.482-XX); Carolina Assuncao Marena (XXX.694.318-XX); Carolina Candida da Cunha (XXX.780.506-XX); Carolina Machado Leote (XXX.848.340-XX); Cassiano Guimaraes Silveira (XXX.628.876-XX); Cassio Gerez (XXX.293.788-XX); Catarine Santos da Silva (XXX.188.794-XX); Caue Moreno Kersul de Castro Carvalho (XXX.736.151-XX); Cesar Diogo Bezerra da Silva (XXX.490.294-XX); Charniele Freitas da Costa (XXX.375.442-XX); Christian Magalhaes Silva (XXX.035.842-XX); Cibele Barcelos Paes (XXX.970.268-XX); Claudiano Mariano da Silva (XXX.847.793-XX); Claudio Luiz de Franca Neto (XXX.472.944-XX); Cleber Lenilson Santos Pereira (XXX.000.505-XX); Cledson da Silva Lopes (XXX.680.251-XX); Cleibiane Evangelista Franco Borges (XXX.204.446-XX); Clementino Jose dos Santos Netto (XXX.748.432-XX); Cleuzieli Moraes dos Santos (XXX.335.851-XX); Clinton de Oliveira Costa (XXX.592.725-XX); Cristiane Aparecida Lana (XXX.204.446-XX); Cristina Miranda Neves (XXX.193.808-XX); Cynthia Marconsini Loureiro Santos (XXX.922.207-XX); Daiane Celestino Melo (XXX.508.225-XX); Dalila Sousa de Oliveira (XXX.081.554-XX); Dandara Dias da Fonseca (XXX.710.127-XX); Daniel Charles Eugenio dos Santos (XXX.474.544-XX); Daniel Dias da Purificacao (XXX.002.078-XX); Daniel Emilio da Silva Almeida (XXX.806.676-XX); Daniel Lopes do Nascimento (XXX.251.313-XX); Daniel Peres Penteado (XXX.148.067-XX); Daniel da Silva Lopes Borges (XXX.322.091-XX); Daniela Fantini Alves (XXX.317.098-XX); Daniela Teixeira Batista (XXX.779.568-XX); Daniele Melo Sales (XXX.794.313-XX); Daniele Souza de Araujo (XXX.330.723-XX); Danilo Goncalves Cortez de Moura (XXX.995.028-XX); Danilo Manoel Farias da Silva (XXX.571.024-XX); Danilo Silva dos Santos (XXX.841.925-XX); David Barbosa Bezerra (XXX.823.937-XX); David Chalegre Soares (XXX.967.489-XX); David Junio Mota Cavalcanti (XXX.719.894-XX); Davidson dos Santos (XXX.805.946-XX); Dayme Hermesson Alves Cavalcante (XXX.043.993-XX); Deiverson Carlos de Oliveira (XXX.025.106-XX); Deivisson Vaz de Melo Souza (XXX.115.566-XX); Denise Fabiana Takarada (XXX.451.901-XX); Diego Almeida Leite da Silva (XXX.369.572-XX); Diego Batista Valim (XXX.098.336-XX); Diego Jose Barbosa de Sa Leitao (XXX.797.584-XX); Diego Mateus dos Santos Torres (XXX.132.032-XX); Diego Ribeiro Alves (XXX.174.035-XX); Djonatan Kaic Ribeiro de Souza (XXX.140.405-XX); Douglas Alexandre de Sousa (XXX.414.538-XX); Douglas Vinicios Santana da Silva (XXX.595.974-XX); Dyana Helena de Souza (XXX.477.031-XX); Edson da Silva Simeao (XXX.993.677-XX); Eduardo Bertoni da Fonseca (XXX.389.288-XX); Eduardo Dionisio Gamarra (XXX.693.661-XX); Eduardo Galileu Oliveira Amorim (XXX.231.158-XX); Elaine Alves de Andrade (XXX.190.785-XX); Elaine Cristina dos Santos Costa (XXX.790.248-XX); Elaine Jansen Pereira (XXX.275.127-XX); Elder Enrique Matias Soares (XXX.555.767-XX); Eliana Monteiro de Freitas (XXX.939.608-XX); Elias Matheus Duarte Bezerra (XXX.565.524-XX); Elida Lucia Carvalho Martins (XXX.088.716-XX); Elisabete Rodrigues de Almeida Ferreira (XXX.829.337-XX); Elisangela Alves Oliveira Mendes (XXX.647.394-XX); Elizabeth Moreira dos Santos Schmidt (XXX.845.529-XX); Ellen Daiane Biavatti de Oliveira Algeri (XXX.074.512-XX); Ellen Marianne Bernal Cavalheiro (XXX.932.141-XX); Elton de Paiva Souza (XXX.094.081-XX); Emanuel Felipe Castro dos Santos (XXX.071.371-XX); Emerson Rodrigues Sabino (XXX.542.748-XX); Emiliano Vasconcelos Raimundo (XXX.164.697-XX); Emilio Sergio Marins Vieira Pinto (XXX.567.847-XX); Enrique Yuiti Shiguematu (XXX.918.588-XX); Erica da Cruz Novaes Goncalves Dias (XXX.711.578-XX); Erich Domingues Schultz (XXX.302.418-XX); Erick Santos de Sousa (XXX.114.112-XX); Erico Antezana de Souza Junior (XXX.383.122-XX); Erik Victor Carvalho de Souza (XXX.091.287-XX); Erike Eduardo da Silva Rocha (XXX.893.024-XX); Eryck Jose dos Santos Farias (XXX.995.333-XX); Eudasio Cocheva de Souza (XXX.155.291-XX); Fabiana Faria Giguer (XXX.020.450-XX); Fabiana Ramalho dos Santos (XXX.840.544-XX); Fabio Figueiredo Novaes Varajao (XXX.198.054-XX); Fabio Henrique Martins (XXX.838.418-XX); Fabio Roberto Caetano (XXX.775.299-XX); Fabiola Cunha Almeida (XXX.684.383-XX); Fabiola Soares Ribeiro Teles (XXX.266.355-XX); Felipe Ferreira Selau (XXX.205.950-XX); Felipe Ferreira Torres (XXX.389.327-XX); Felipe Guerra de Assuncao (XXX.519.702-XX); Felipe Iago Moreira da Cruz (XXX.582.968-XX); Felipe Pires de Sousa (XXX.457.096-XX); Felippe Leopoldo Dexheimer Neto (XXX.499.000-XX); Felippe de Oliveira Cezario (XXX.949.347-XX); Fernanda Moura Bezerra (XXX.715.915-XX); Fernanda Rodrigues dos Santos Camargo (XXX.587.808-XX); Fernanda de Oliveira Lemos (XXX.577.486-XX); Fernanda de Souza Guimaraes (XXX.566.796-XX); Fernando Pessoa de Albuquerque (XXX.025.888-XX); Fernando Rezende Zagatti (XXX.035.988-XX); Filipe Loyola Lopes (XXX.857.808-XX); Filipe Magalhaes Moreira Damascena (XXX.330.251-XX); Filipe Matos Martins (XXX.855.781-XX); Flavio Santos Dourado (XXX.062.625-XX); Franciele de Souza Castro (XXX.635.482-XX); Francisco Cirineu das Chagas Neto (XXX.442.513-XX); Francisco Clever Rodrigues Correa (XXX.150.742-XX); Francisco David Chagas da Silva (XXX.785.393-XX); Francisco Jose Mendes Duarte (XXX.368.757-XX); Francisco Oliveira Xavier Junior (XXX.359.494-XX); Francisco das Chagas Cardoso Junior (XXX.101.653-XX); Franklin Brito das Merces (XXX.105.655-XX); Gabriel Albernaz Campos de Freitas (XXX.474.611-XX); Gabriel Caio Kokkonias e Castro (XXX.814.268-XX); Gabriel Cardoso Paula (XXX.261.935-XX); Gabriel Carpanedo de Almeida (XXX.157.597-XX); Gabriel Cozendey Pantoja Bueno (XXX.333.217-XX); Gabriel Gomes da Paixao de Almeida (XXX.939.767-XX); Gabriel Junior Coutinho de Matos (XXX.110.157-XX); Gabriel Lucas Soares Miranda Louzeiro (XXX.087.251-XX); Gabriel Pasini de Vargas (XXX.229.400-XX); Gabriel Pereira Marques (XXX.617.502-XX); Gabriel Rocha Araujo (XXX.212.753-XX); Gabriel Rodrigues Teles (XXX.785.941-XX); Gabriel Teixeira Brasil (XXX.443.721-XX); Gabriel Ulbrik Guerrera (XXX.743.924-XX); Gabriel Vieira Batista (XXX.362.396-XX); Gabriel Vitor Teixeira Soares (XXX.915.067-XX); Gabriel de Almeida Soares (XXX.510.717-XX); Gabriela Carolina Torres dos Santos (XXX.766.304-XX); Gabriela Leite de Souza (XXX.176.236-XX); Gabriela Silva Cruz (XXX.568.333-XX); Gabriela Vargas Braida (XXX.605.100-XX); Gelza Carliane Marques Teixeira (XXX.760.811-XX); George Braun Goncalves Povoa (XXX.486.611-XX); George Everson Andrade dos Santos (XXX.633.542-XX); Geraldo Ferreira da Silva Neto (XXX.155.551-XX); Geraldo Jose da Silva Neto (XXX.563.614-XX); Geraldo de Figueiredo Junior (XXX.842.151-XX); Gilson Yuuji Shimizu (XXX.841.098-XX); Giovana Alves de Souza Araujo (XXX.742.901-XX); Giovana Labigalini Martins (XXX.031.908-XX); Giovanna Cristina dos Santos Ferreira (XXX.231.268-XX); Giovanni Arcari Pereira (XXX.375.769-XX); Gislaine Ferreira de Oliveira (XXX.340.863-XX); Giulia Bede Bomfim (XXX.702.911-XX); Giulia de Oliveira da Silva de Souza (XXX.926.907-XX); Glaucia Justino dos Santos (XXX.095.367-XX); Glenio Carmo Silva (XXX.857.973-XX); Guilherme Abdalla Jarban Rodrigues (XXX.251.988-XX); Guilherme Alexandre Soares da Silva (XXX.895.351-XX); Guilherme Araujo de Sousa (XXX.021.903-XX); Guilherme Augusto Chagas de Mello (XXX.356.288-XX); Guilherme Diogo Sales Santos (XXX.750.158-XX); Guilherme Gadelha de Sousa Figueiredo (XXX.142.393-XX); Guilherme Macaru Figueiredo Makimori (XXX.084.521-XX); Guilherme Martinelli Buscher (XXX.652.868-XX); Guilherme Rodrigues Lopes (XXX.670.291-XX); Guilherme Vasconcelos Carvalho (XXX.814.085-XX); Guilhermino Faustino de Britto Junior (XXX.465.855-XX); Gustavo Almeida Agrelli da Silva (XXX.938.607-XX); Gustavo Almeida da Silva (XXX.384.316-XX); Gustavo Araujo Morais (XXX.894.293-XX); Gustavo Delbon Souza (XXX.805.068-XX); Gustavo Diuilio de Lima Diniz (XXX.177.181-XX); Gustavo Henrique Fontes de Holanda (XXX.217.844-XX); Gustavo Henrique da Silva (XXX.984.013-XX); Gustavo Mendes Martins (XXX.449.932-XX); Gustavo de Carvalho Sena (XXX.029.873-XX); Gustavo de Freitas Caniello da Rosa (XXX.423.056-XX); Hayde Saldanha de Oliveira Neta (XXX.150.014-XX); Heitor Claro da Silva (XXX.671.938-XX); Helcio Alvarenga Filho (XXX.933.897-XX); Helena Regina Esteves de Camargo (XXX.611.518-XX); Hellen Cristina dos Santos Reis (XXX.382.776-XX); Hemerson Ricardo da Silva Souza (XXX.646.394-XX); Henrique Alves Miranda (XXX.302.592-XX); Henrique Cordeiro Martins (XXX.957.876-XX); Henrique Werberich dos Santos (XXX.656.761-XX); Hugo Dias Nonato (XXX.470.356-XX); Hugo Faria Melo (XXX.648.134-XX); Hugo Pelle Ferreira (XXX.278.817-XX); Iago Roberto Fonteneles Gadelha (XXX.064.273-XX); Ignacio Fukuda Verissimo de Mello (XXX.733.965-XX); Igor Faical Mariano de Freitas (XXX.580.987-XX); Igor Pereira (XXX.817.818-XX); Ildefonso Felix de Faria Junior (XXX.966.567-XX); Ingrede Tatiane Serafim Santana (XXX.047.185-XX); Ingrid Beatriz da Silva (XXX.177.194-XX); Isaac Dias Lopes da Silva (XXX.818.227-XX); Isabela da Silva Santos (XXX.671.772-XX); Isabella Cristina Fernandes de Souza (XXX.738.461-XX); Isac Felix de Araujo (XXX.737.518-XX); Isaias Reis de Vasconcelos Paiva (XXX.036.125-XX); Ismar Costa Lima Junior (XXX.152.113-XX); Italo Gabriel Oliveira dos Santos (XXX.563.941-XX); Italo Yoshio Egashira Makino (XXX.726.648-XX); Ivan Michel Salazar Monteverde (XXX.021.553-XX); Ivana Bomfim Brito (XXX.036.911-XX); Izaac da Silva Sousa (XXX.844.231-XX); Jackson Gomes de Oliveira (XXX.968.437-XX); Jackson Tsuyoshi Ito (XXX.321.758-XX); Jamille da Silva Meireles (XXX.357.586-XX); Jamily Goncalves dos Santos (XXX.067.312-XX); Janaina de Sousa Menezes (XXX.149.471-XX); Janine Maria Rocha da Silva (XXX.866.087-XX); Janis Joplim Bezerra Galdino (XXX.019.814-XX); Jans Bastos Izidoro (XXX.351.616-XX); Jany Kessi Quinco de Oliveira (XXX.207.542-XX); Jean Carlos da Silva Gomes (XXX.932.387-XX); Jean Felix Loubak (XXX.774.577-XX); Jean Lucas Santos de Barros (XXX.411.481-XX); Jean Nicolas Laffeach (XXX.334.838-XX); Jefferson Luiz Nascimento de Carvalho (XXX.769.774-XX); Jefferson Muniz Rocha (XXX.875.448-XX); Jefferson Veronezi (XXX.068.130-XX); Jeilson Barroso Silva (XXX.389.973-XX); Jenifer Nunes Marcello (XXX.748.570-XX); Jerffeson Matheus de Souza Silva (XXX.451.561-XX); Jessica Leandro da Rocha Cardoso (XXX.995.801-XX); Jessica Lima Trindade (XXX.418.085-XX); Jessica dos Santos Paula (XXX.078.128-XX); Jetro Willams Silva Junior (XXX.249.471-XX); Joana Darc Lopes Rodrigues (XXX.030.823-XX); Joao Augusto Comossato Marega (XXX.240.991-XX); Joao Carlos de Vasconcelos Sousa (XXX.723.313-XX); Joao Felipe Gomes Fernandes (XXX.605.792-XX); Joao Henrique Muniz Conte (XXX.115.370-XX); Joao Luiz Junho Pereira (XXX.320.736-XX); Joao Marcos Viana Silva (XXX.260.314-XX); Joao Pedro Alves de Campos (XXX.542.497-XX); Joao Pedro Mascarenhas Moutinho (XXX.709.397-XX); Joao Pedro de Souza Ribeiro Lima (XXX.838.931-XX); Joao Pedro dos Santos Soares Pedroso (XXX.439.325-XX); Joao Victor Oliveira Benvindo Matias da Silva (XXX.539.947-XX); Joao Victor Ribeiro Felicio (XXX.494.266-XX); Joao Victor Sampaio da Silva (XXX.134.423-XX); Joao Victor Silva Santos (XXX.707.585-XX); Joao Victor Ventura Monteiro (XXX.998.547-XX); Joao Vitor Lemos Silva (XXX.099.424-XX); Joao Vitor Pereira Goulart da Silva (XXX.877.867-XX); Jonas Henrique de Souza Motta (XXX.719.817-XX); Jonatas Goncalves Campos (XXX.498.716-XX); Jonathan Gabriel de Lima (XXX.774.787-XX); Jonathan Nascimento Dutra (XXX.965.777-XX); Jonathan Santos Sousa (XXX.789.485-XX); Jonathan dos Santos Souza (XXX.708.394-XX); Joni Marcio Dorneles Fontella (XXX.426.539-XX); Jorge Luiz Alves da Hora Neto (XXX.720.737-XX); Jorge Williams Cunha Ferreira (XXX.765.352-XX); Jose Alexandre Barbosa da Silva (XXX.500.104-XX); Jose Amorim Franco Neto (XXX.082.993-XX); Jose Carlos Marques de Souza (XXX.010.472-XX); Jose Carlos de Jesus da Silva (XXX.217.522-XX); Jose Eduardo de Sant Ana Rosa (XXX.353.417-XX); Jose Gomes Mesquita (XXX.748.612-XX); Jose Herlando Alves da Silva (XXX.902.644-XX); Jose Italo Gomes Pereira (XXX.969.041-XX); Jose Izenaldo Nascimento de Arruda Filho (XXX.549.464-XX); Jose Josias de Aragao Siqueira (XXX.876.655-XX); Jose Lucas Cazarin Simoes (XXX.108.109-XX); Jose Marcione da Costa (XXX.287.824-XX); Jose Maria Clemente da Silva Filho (XXX.107.884-XX); Jose Mario Rodrigues Rocha Junior (XXX.442.103-XX); Jose Roberto Bispo dos Santos (XXX.067.005-XX); Jose Willan Silva Costa (XXX.931.203-XX); Josemar Ramos Nunes Junior (XXX.065.934-XX); Josenildo Isidro dos Santos Filho (XXX.679.494-XX); Josiane Lacerda da Silva (XXX.586.040-XX); Josias de Souza Santos (XXX.493.343-XX); Josiel Oliveira da Costa (XXX.148.023-XX); Josiel da Silva Santos (XXX.824.593-XX); Josimar Souza Rosa (XXX.660.960-XX); Josyanne de Cassia Feliciano (XXX.877.908-XX); Juan Conceicao Gomes (XXX.952.667-XX); Jucelio Rocha da Silva (XXX.242.765-XX); Julia Brasil da Costa Fernandes (XXX.529.933-XX); Julia Diedrich Grzechoczinski (XXX.701.570-XX); Julia Marques Ribeiro da Silva (XXX.377.467-XX); Julia Monteiro Schenkel (XXX.861.620-XX); Julia Nader Leao (XXX.075.987-XX); Julia Santos Vaz Leandro (XXX.895.156-XX); Julia Vitoria Santos de Carvalho Azevedo (XXX.071.727-XX); Julia de Cassia Miguel Vieira (XXX.389.062-XX); Juliana Garcia Santos da Silva (XXX.262.797-XX); Juliana Rodrigues Goncalves (XXX.879.014-XX); Juliana Soares Goncalves (XXX.334.936-XX); Juliano Victor Albuquerque Luna (XXX.747.434-XX); Julinely Goncalves Weber Porto (XXX.712.966-XX); Julyana Jessyka do Nascimento Mesquita (XXX.373.523-XX); Juscimara Gomes Avelino (XXX.195.734-XX); Jutai Teixeira Pimentel Filho (XXX.627.295-XX); Kaiky Maceio de Farias (XXX.700.037-XX); Kaina Victor Tavares Correa (XXX.050.587-XX); Kaio Gimenez Pires (XXX.372.527-XX); Kaio Vitor de Azevedo Santos (XXX.935.114-XX); Kaique Passareli de Oliveira Santiago (XXX.388.357-XX); Kamilla Silva Vieira Mousinho Rocha (XXX.368.363-XX); Karen Cristina Guedes Silva (XXX.522.356-XX); Karina Correa Wengerkievicz (XXX.714.489-XX); Karina Occaso Bernardo (XXX.041.378-XX); Karine Dezirre Gomes da Silva (XXX.877.557-XX); Karinna Moura Boaviagem (XXX.346.784-XX); Karynne Pereira Zerial (XXX.722.881-XX); Kassio Rodrigues de Souza (XXX.489.474-XX); Katherine Jeronimo Lima (XXX.867.464-XX); Katia Soares Pereira (XXX.138.037-XX); Kaua Pombo da Silva (XXX.931.927-XX); Kaua Portugal Garcia (XXX.193.508-XX); Kauan Brandao Caldas Costa (XXX.247.647-XX); Kaue Satelis de Oliveira (XXX.435.021-XX); Kayo de Oliveira Vieira (XXX.354.036-XX); Keila Paula de Jesus Silva (XXX.050.205-XX); Kelly Almeida Eckhardt Rosa (XXX.460.313-XX); Kelly Ichitani Koide (XXX.720.118-XX); Kenia Alves de Paula (XXX.688.706-XX); Klewton Ferreira Pinto Macedo (XXX.159.265-XX); Klicia Barbosa Bezerra Matioli (XXX.535.131-XX); Laerte Picanco de Souza (XXX.211.792-XX); Laice Neves de Oliveira (XXX.080.105-XX); Lara Mesquita de Macedo (XXX.121.173-XX); Larissa Caroline Saba Vieira (XXX.122.718-XX); Laryssa Maria Gomes Damasceno (XXX.476.323-XX); Laura Chagas Annes (XXX.217.480-XX); Laura Iumi Nobre Ota (XXX.869.279-XX); Lauren Maria Mezzomo Bonaldo (XXX.284.580-XX); Lauro Castelo Branco Neto (XXX.304.877-XX); Leandro Azevedo Cassol (XXX.363.380-XX); Leila Aparecida de Souza (XXX.011.131-XX); Leila Bitencourt Reis da Silva (XXX.253.106-XX); Leila de Fatima Lima (XXX.449.668-XX); Lenieze Barbosa de Lira (XXX.699.212-XX); Leonardo Antonio Carneiro (XXX.474.996-XX); Leonardo Bernardes (XXX.346.487-XX); Leonardo Camara Machado (XXX.857.528-XX); Leonardo Lacerda de Barros (XXX.434.427-XX); Leonardo Mendes Ribeiro Machado (XXX.016.230-XX); Leonardo Rocha de Freitas Dias (XXX.047.876-XX); Leonardo Shimizu Yojo (XXX.998.788-XX); Leonardo Teixeira Gomes Silva (XXX.243.866-XX); Leslaw Adam Rachwal (XXX.635.101-XX); Leticia Fernandez de Andrade Bianchi (XXX.968.888-XX); Leticia Penna Braga (XXX.199.356-XX); Leticia Silva Duarte (XXX.534.758-XX); Leticia Vieira Anchieta da Silva (XXX.631.187-XX); Liane Maria Sena da Costa (XXX.260.363-XX); Liliane Vieira Lopes (XXX.885.066-XX); Livia Teixeira Lemos (XXX.431.927-XX); Loraine Martins Alves Jatoba (XXX.368.655-XX); Lorran Anderson dos Santos Wassally (XXX.739.352-XX); Lorranna Gabriele Goncalves Couto (XXX.438.401-XX); Lougan Marlone Costa Silva (XXX.391.526-XX); Louise de Miranda Vasconcelos (XXX.654.561-XX); Lowenny Santos Rodrigues (XXX.459.882-XX); Luan Henrique da Silva (XXX.642.208-XX); Luana Cardoso Cabral (XXX.174.406-XX); Luanna Moura Estanislau (XXX.227.481-XX); Lucas Bittencourt Dantas Temporal (XXX.155.407-XX); Lucas Faial Soneghet (XXX.878.567-XX); Lucas Felipe Carvalho Oliveira (XXX.519.051-XX); Lucas Frederico Luiz Lopes (XXX.493.256-XX); Lucas Gaviao Rocha (XXX.617.786-XX); Lucas Ribeiro de Belmont Fonseca (XXX.045.494-XX); Lucia de Fatima da Silva (XXX.382.564-XX); Luciana Daniele Trino Albano (XXX.752.538-XX); Luciana Freitas de Sousa Aragao (XXX.965.713-XX); Luciana de Melo Nunes Lopes (XXX.457.156-XX); Luciana de Vasconcelos Reboucas (XXX.582.653-XX); Luciano Lima da Silva (XXX.605.704-XX); Luciene Rego Moura (XXX.534.002-XX); Luis Eduardo Brandao Paiva (XXX.596.263-XX); Luis Felipe da Silva Sousa Santana (XXX.935.987-XX); Luis Gabriel Cavalcanti Silva (XXX.871.453-XX); Luis Guilherme da Silva Jose Maria (XXX.076.087-XX); Luisa Vanessa da Silva (XXX.709.650-XX); Luiz Alberto Arantes de Souza (XXX.895.131-XX); Luiz Eduardo Almeida Silva (XXX.932.928-XX); Luiz Felipe Neves Tozato (XXX.566.688-XX); Luiz Felippe Oliveira Quirino (XXX.912.763-XX); Luiz Fernando Andrade de Sales (XXX.820.124-XX); Luiz Guilherme Villa Verde Costa Rodrigues (XXX.538.840-XX); Luiz Gustavo Silva de Oliveira (XXX.558.657-XX); Luiz Henrique Souza Santos (XXX.739.238-XX); Luiz de Souza Porto Coelho (XXX.262.997-XX); Luiza Naiara Siqueira do Prado (XXX.420.411-XX); Luma Klein (XXX.030.648-XX); Luzia Santana da Silva Sebastiao (XXX.891.518-XX); Magda Rhayanny Assuncao Ferreira (XXX.867.914-XX); Maiandra Pavanello da Rosa (XXX.311.320-XX); Maiara Katia Landim Dultra (XXX.358.398-XX); Maiko Luis Tonini (XXX.178.029-XX); Maira Araujo de Santana (XXX.776.094-XX); Manoela Edna de Lima (XXX.454.704-XX); Manuel Pedro de Melo Silva Duraes (XXX.760.327-XX); Manuela Gomes Campos Borel (XXX.493.546-XX); Manuella Anais Rodrigues Fagundes (XXX.683.200-XX); Marcella Lais Simoes (XXX.948.371-XX); Marcelo Antonio Correia Guijarro Ferreira Leme (XXX.666.218-XX); Marcelo Henrique Paschoal Freitas (XXX.964.117-XX); Marcelo Morais Silva (XXX.815.011-XX); Marcelo Moreira de Sousa (XXX.314.708-XX); Marcelo Rodrigo Conceicao Pina (XXX.327.432-XX); Marcia Farsura de Oliveira (XXX.503.487-XX); Marcia Rita Zambrana Guevara (XXX.698.588-XX); Marcilia Valeria Guimaraes (XXX.949.946-XX); Marcio Braga de Melo (XXX.480.624-XX); Marcio Elias de Castro Sant Ana (XXX.761.378-XX); Marcio Jose de Sousa Araujo (XXX.988.763-XX); Marcio da Silva Granez (XXX.670.770-XX); Marcos Alexandre dos Santos de Assis (XXX.681.447-XX); Marcos Andre de Oliveira (XXX.814.614-XX); Marcos Antonio da Silva Ferreira (XXX.786.137-XX); Marcos Eduardo Pugliesi (XXX.978.354-XX); Marcos Eduardo dos Santos Souza (XXX.691.141-XX); Marcos Galante Boato (XXX.047.258-XX); Marcos Luiz dos Santos (XXX.205.815-XX); Marcos Paulo da Silva Falleiro (XXX.661.110-XX); Marcos Vinicius Cruz (XXX.887.108-XX); Marcos Vinicius Tavares (XXX.409.879-XX); Marcus Cristian Muniz Conde (XXX.218.370-XX); Maria Carolina do Amaral Couto (XXX.270.698-XX); Maria Clara Borges Gomes (XXX.581.901-XX); Maria Clara do Nascimento Cordeiro (XXX.530.534-XX); Maria Tereza Blanco Strohschoen (XXX.708.620-XX); Maria dos Remedios da Conceicao Ferreira (XXX.557.193-XX); Mariana Rodrigues Trapaga (XXX.076.680-XX); Mariene Lourenco da Silva (XXX.229.318-XX); Marilia Araujo Goncalves Mauricio (XXX.678.467-XX); Marilia Fernanda Nogueira da Silva (XXX.195.074-XX); Marilia Gabriela Cardoso Correa Carlos (XXX.719.468-XX); Marina Alvarenga Botelho (XXX.313.206-XX); Marina Carneiro Dutra Pereira (XXX.804.564-XX); Marina Cleia de Resende (XXX.087.826-XX); Marina Fernandes Bueno (XXX.125.327-XX); Marina Moreira (XXX.389.639-XX); Marina Scalioni Vilela (XXX.307.886-XX); Mario Sergio Lorenco (XXX.642.646-XX); Marlon Breno Barboza Rodrigues de Carvalho (XXX.846.797-XX); Marlon Luiz Lobato Lima (XXX.752.322-XX); Mateus Goncalves Brito (XXX.721.343-XX); Matheus Alves Guimaraes (XXX.462.286-XX); Matheus Bamberg Ribeiro (XXX.711.502-XX); Matheus Costa Andrade (XXX.485.933-XX); Matheus David Alves de Carvalho (XXX.245.833-XX); Matheus Murakami Teixeira (XXX.236.588-XX); Matheus Oliveira Seabra dos Santos (XXX.472.607-XX); Matheus Otaviano Cunha (XXX.393.737-XX); Matheus Pereira (XXX.874.738-XX); Mauricio Fontoura Ferrao (XXX.399.820-XX); Maurilio de Lucas Xavier Junior (XXX.564.126-XX); Mayara Baptista de Sousa (XXX.877.067-XX); Mayara Carolinne Beserra de Araujo (XXX.526.713-XX); Mayara de Lemos Franken (XXX.763.950-XX); Mayra da Silva Lima (XXX.752.698-XX); Melissa Barbosa de Paiva (XXX.083.966-XX); Melissa Jesus de Lima (XXX.688.728-XX); Melquisedeque Araujo de Oliveira (XXX.291.763-XX); Michel Santos Silva (XXX.656.345-XX); Mikael Lucas de Souza Simoes (XXX.021.514-XX); Mitsrael Silva Alves (XXX.554.661-XX); Moacir Rodrigo de Castro Maia (XXX.534.686-XX); Moara de Oliveira Santos (XXX.391.705-XX); Moira Bonifacio de Souza (XXX.870.398-XX); Murillo Rehder Batista (XXX.327.378-XX); Murilo Teixeira Avelino (XXX.512.904-XX); Nargela Mathias Coelho da Silva (XXX.785.517-XX); Natalia Beck Sanches (XXX.545.360-XX); Natalia Campolina Brasil (XXX.441.651-XX); Natalia dos Santos Jacobi de Paulo (XXX.781.626-XX); Natan Cordeiro de Abreu Cavalcante (XXX.518.467-XX); Nathalia Pacifico de Carvalho (XXX.571.976-XX); Nathalia Rodrigues Marin (XXX.618.158-XX); Nelson Donizete Ferreira Junior (XXX.884.191-XX); Nenindan Nunes Ferreira (XXX.968.992-XX); Nicolas Correia Nascimento (XXX.081.597-XX); Odailson Celestino dos Santos (XXX.720.734-XX); Oseias Santos de Santana (XXX.672.122-XX); Osmir Fabiano Lopes de Macedo (XXX.919.545-XX); Osvaldo Alberto da Silva Alvim (XXX.786.457-XX); Oswaldo Cruz Neto (XXX.926.314-XX); Otavio Augusto Caetano Mendes Gomes (XXX.744.846-XX); Ozonias de Oliveira Brito Junior (XXX.022.204-XX); Pablo Lopes de Sousa (XXX.895.378-XX); Pablo Silva Pio (XXX.084.357-XX); Pablo de Luca Martins da Cunha (XXX.643.412-XX); Patricia Lacerda de Carvalho Mascarenhas (XXX.353.044-XX); Patricia Quintans Cundines Pacheco (XXX.400.137-XX); Patricia da Silva Soares (XXX.552.724-XX); Patrick Morgado Villarinho Peneireiro (XXX.123.818-XX); Paula Cristina Galati (XXX.829.358-XX); Paula Grazziotin Silveira Rava (XXX.063.350-XX); Paula Karina Gava (XXX.803.656-XX); Paula Maria Rattis Teixeira (XXX.702.956-XX); Paula Nobre Barbosa (XXX.568.502-XX); Paula Sperotto Alberto Faria (XXX.757.291-XX); Paulo Andre Cremonez (XXX.857.819-XX); Paulo Bezerra da Silva (XXX.631.524-XX); Paulo Braga Mascarenhas Junior (XXX.831.544-XX); Paulo Celso de Faria Nunes (XXX.227.316-XX); Paulo Cesar Facanha Silva Filho (XXX.559.453-XX); Paulo Charles Ferreira Silva (XXX.862.117-XX); Paulo Henrique Junqueira Amorim (XXX.227.638-XX); Paulo Henrique de Sousa Fernandes (XXX.289.366-XX); Paulo Ricardo Jose (XXX.757.261-XX); Paulo Victor de Almeida Vasconcelos (XXX.175.694-XX); Paulo de Carvalho Yamamoto (XXX.542.748-XX); Pedro Campos Araujo (XXX.663.426-XX); Pedro Gabriel de Brito Gomes (XXX.131.337-XX); Pedro Henrique Barbosa dos Santos (XXX.261.878-XX); Pedro Henrique Brandao Furtado (XXX.781.727-XX); Pedro Henrique Lima de Menezes (XXX.354.831-XX); Pedro Henrique Maiolino Moraes da Silva (XXX.493.757-XX); Pedro Leonardo Nicolau do Carmo Rossi Vieira (XXX.597.616-XX); Pedro Lucas Gomes Maciel (XXX.761.847-XX); Pedro Thiago Nunes Bezerra (XXX.504.624-XX); Pedro de Oliveira Felix (XXX.512.957-XX); Peter Dias Paiva (XXX.052.733-XX); Priscila Franca de Araujo (XXX.887.263-XX); Priscila Gritten Sieben (XXX.406.589-XX); Priscila Valdenia dos Santos (XXX.253.554-XX); Priscilla Cavalcante Lima (XXX.891.001-XX); Rachel Cruz Pedra (XXX.993.405-XX); Rafael Ferreira da Silva (XXX.133.547-XX); Rafael Jose Minhoto (XXX.444.518-XX); Rafael Ramos Correa (XXX.668.892-XX); Rafael Vieira de Gouveia (XXX.281.916-XX); Railson Bolsoni Falcao (XXX.998.008-XX); Raoni Savio de Negreiros Moreira (XXX.892.874-XX); Raquel Goncalves Miranda (XXX.791.982-XX); Rauane Sousa de Moura (XXX.687.051-XX); Rayanne Leitao Claudino (XXX.666.143-XX); Rebeca Baiocchi Vianna (XXX.313.041-XX); Rebeca Carmo de Souza Cruz (XXX.107.871-XX); Reberth Renato da Silva (XXX.858.146-XX); Renan Cavalheiro Langie (XXX.373.360-XX); Renan da Silva Rodrigues (XXX.939.867-XX); Renan de Almeida Carneiro (XXX.292.498-XX); Renata Cristina Silveira (XXX.452.989-XX); Renata da Silva Cardozo (XXX.005.628-XX); Rhenan de Sousa Pereira (XXX.822.792-XX); Rhuan Henrique Barros Silva (XXX.035.474-XX); Ricardo Hosannah de Carvalho (XXX.355.701-XX); Ricardo Lopes de Lima (XXX.576.303-XX); Richardson Jorge Dias da Silva (XXX.788.603-XX); Richtier Goncalves da Cruz (XXX.473.556-XX); Robert Marcio Ribeiro Soares (XXX.142.057-XX); Roberto Carlos Dantas dos Santos (XXX.241.914-XX); Roberto Vito Rodrigues Filho (XXX.470.901-XX); Rochele Adriane Vieira de Freitas Leal (XXX.499.340-XX); Rodrigo Gama dos Santos (XXX.575.750-XX); Rodrigo Goncalves dos Santos (XXX.781.713-XX); Rodrigo Mazzarolo Marcondes Vieira (XXX.503.216-XX); Rodrigo Pedrosa Lyra (XXX.216.021-XX); Rodrigo Torres Schowantz (XXX.220.761-XX); Rodrigo do Nascimento Brilhante (XXX.706.232-XX); Roger Carlos Novaes de Oliveira (XXX.679.567-XX); Roger Giustti Grossmann (XXX.390.100-XX); Rogerio Lima de Souza (XXX.737.135-XX); Rogerio Pales Quaresma (XXX.317.985-XX); Ronan Felipe Silva da Costa (XXX.414.802-XX); Ronie de Sousa Alves (XXX.045.592-XX); Ronny Peterson Cabral Filho (XXX.594.898-XX); Rosangela Estel Ziech (XXX.117.770-XX); Ruan Emerson Rodrigues (XXX.628.024-XX); Ruan Thame Fernandes da Silva (XXX.206.261-XX); Ruan da Hora de Oliveira (XXX.019.045-XX); Rui Carlos dos Santos Barbosa (XXX.561.421-XX); Ryan Rychard Santos Lima (XXX.558.734-XX); Sabrina Borges Ferraz Betti (XXX.040.240-XX); Sabrina Vaz dos Santos e Silva (XXX.238.361-XX); Sacha Clael Rodrigues Rego (XXX.814.661-XX); Saiara Brito Ferreira (XXX.436.482-XX); Salomao Polegar Alves Silva (XXX.034.498-XX); Samara Rodrigues da Silva (XXX.290.627-XX); Samila de Araujo Costa (XXX.154.533-XX); Samira Goncalves Mendes (XXX.173.466-XX); Sandreli Berenice de Oliveira Santos (XXX.502.031-XX); Sandro Fernandes de Almeida (XXX.351.768-XX); Saulo Campos Oliveira (XXX.525.698-XX); Sergio Gabriel Fernandes Luna dos Santos (XXX.871.357-XX); Sergio Jose dos Santos Junior (XXX.160.548-XX); Sergio Valverde Marques dos Santos (XXX.009.976-XX); Shelby Marques da Silva (XXX.044.212-XX); Sibeli da Silva Diefenthaeler (XXX.872.440-XX); Sidiney Peterson Ferreira de Lima (XXX.135.304-XX); Sidney Bernardo da Silva (XXX.493.082-XX); Silvan Sergio da Fonseca Cardoso (XXX.772.492-XX); Silvia Helena Sousa Pietra Pedroso (XXX.581.296-XX); Silvio Jose Barbosa Braga (XXX.931.385-XX); Stefania Montes Henriques (XXX.852.846-XX); Suan Pinho de Sousa Santos (XXX.553.055-XX); Suelem Barros de Lorena (XXX.914.344-XX); Suelen Alves Rocha (XXX.319.448-XX); Suelle Caroline Cruz (XXX.779.576-XX); Suzi Cristiny da Costa Marques (XXX.453.421-XX); Tainara Reis Costa (XXX.986.018-XX); Taline Karen Fonseca Fontenele Chaves (XXX.818.922-XX); Talisson Silva Almeida (XXX.809.052-XX); Talita Araujo de Souza (XXX.263.164-XX); Talita Mayane Nunes Alencar (XXX.693.256-XX); Tallys do Prado Silva (XXX.744.117-XX); Tamires Ferreira de Lima (XXX.082.663-XX); Tammis Viana de Castro Cunha (XXX.332.923-XX); Tarcisio Aparecido Pires Junior (XXX.956.816-XX); Tayanne Caroline Galdino Quaresma (XXX.858.212-XX); Tercio Almeida da Silva (XXX.802.692-XX); Thadeu Monteiro Teles (XXX.625.402-XX); Thais Aldred Iasbik de Aquino (XXX.856.536-XX); Thais Becker Ventura (XXX.116.100-XX); Thais Morais Pacheco (XXX.651.761-XX); Thais Piazza de Melo (XXX.072.087-XX); Thais Regina Santos Borges (XXX.444.416-XX); Thais Tofoli da Silva (XXX.665.128-XX); Thaisa de Oliveira Gomes (XXX.682.294-XX); Thalita Eliziario Menezes Matias (XXX.427.254-XX); Thiago Alexandria Sposito (XXX.894.756-XX); Thiago Gomes Santos (XXX.661.960-XX); Thiago Goncalves de Oliveira Silva (XXX.598.057-XX); Thiago Lisias Costa Machado (XXX.958.298-XX); Thiago Roberto Santos (XXX.148.283-XX); Thiago do Nascimento Melo (XXX.605.432-XX); Thomas Gasparini Alexandre Guaita (XXX.742.659-XX); Tiago Gabriel de Oliveira Padilha (XXX.884.372-XX); Tiago Krohliing Goldner (XXX.829.507-XX); Tiago Normanha Jara (XXX.175.331-XX); Tiemi Arakawa (XXX.903.238-XX); Ueslen Alcantara Navarro (XXX.308.411-XX); Valeria Patricia Araujo Silva (XXX.682.644-XX); Valeria Pereira Camilo (XXX.225.960-XX); Valeria Sousa Santos da Costa (XXX.881.463-XX); Valter Balbino dos Santos (XXX.034.428-XX); Valter Caetano de Araujo Filho (XXX.358.734-XX); Vamberto Jorge Bezerra (XXX.197.844-XX); Vanessa Alves da Conceicao (XXX.408.315-XX); Vanessa Dorneles Pedroso (XXX.284.370-XX); Victor Augusto Rodrigues de Oliveira (XXX.565.077-XX); Victor Jose de Souza Soares (XXX.892.352-XX); Victor Lucas Pires Machado (XXX.928.807-XX); Victor Pereira do Prado (XXX.733.711-XX); Victoria Martins Garcia (XXX.147.907-XX); Vinicius Antonio Cardoso Mendes (XXX.225.565-XX); Vinicius Cesar Vianna (XXX.820.977-XX); Vinicius Cunha Melo (XXX.412.036-XX); Vinicius Henrique Nascimento do Carmo de Miranda (XXX.729.672-XX); Vinicius Luiz Martins (XXX.876.799-XX); Vinicius Maxsuel de Oliveira Santos Uruga (XXX.035.505-XX); Vinicius Pereira Bandeira (XXX.380.912-XX); Vinicius Santos da Silva (XXX.815.145-XX); Vinicius Silva Santos Almeida (XXX.130.275-XX); Vinicius Weide Rodrigues (XXX.858.500-XX); Vinicius de Souza Stangler (XXX.795.200-XX); Vinicyus Magalhaes de Arruda (XXX.924.871-XX); Vitor Marques Almeida (XXX.458.955-XX); Vitor Oakes de Lacerda (XXX.536.877-XX); Vitor Queiroz de Freitas Aquino (XXX.007.286-XX); Vitor Rodrigues de Albuquerque (XXX.653.161-XX); Vitoria Lidia Pereira Sousa (XXX.022.403-XX); Vitorio Alberto Correia Crespo (XXX.289.984-XX); Vittoria de Paula Cabral Silveira (XXX.561.066-XX); Viviane Lima da Cunha (XXX.223.363-XX); Viviane dos Santos Dias (XXX.598.617-XX); Walace Gomes de Lima (XXX.760.247-XX); Walisson Silvino Borges da Silva (XXX.986.228-XX); Warlison Cordeiro de Farias (XXX.622.102-XX); Washington Luiz Carvalho Junior (XXX.552.647-XX); Webber Renner de Oliveira (XXX.359.813-XX); Weider Henrique Pinheiro Paz (XXX.022.983-XX); Welber Fernando de Lacerda (XXX.068.418-XX); Wellingtton Augusto Andrade Fernandes (XXX.292.662-XX); Wesley Brito Jalil da Fonseca (XXX.511.107-XX); Wesley Douglas Felix Pimenta (XXX.135.673-XX); Wesley Oliveira Pessoa (XXX.823.515-XX); Weverton dos Santos Silva (XXX.244.394-XX); William Marques da Costa Rodrigues (XXX.221.087-XX); William Victor Santana Oliveira (XXX.804.395-XX); Willian Rhansdonny da Silva e Silva (XXX.077.122-XX); Willian Schwerz Gomes (XXX.046.931-XX); Wisley Borges Ferreira (XXX.003.892-XX); Wivison de Oliveira da Silva (XXX.260.477-XX); Yago Rodrigues Oliveira (XXX.877.603-XX); Yago Ryan Pinheiro dos Santos (XXX.222.814-XX); Yan Thorpe Silva Serra Rodrigues (XXX.750.181-XX); Yasmin Castillos de Ibrahim das Neves (XXX.284.170-XX); Yasmin Gomes de Souza Goncalves (XXX.261.177-XX); Yhago Henrique Airosa de Oliveira (XXX.184.787-XX); Yndira Gabriela Fleitas Villarroel (XXX.697.228-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Advocacia-Geral da União; Autoridade Portuária de Santos S.A; Banco da Amazônia S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - Mcti; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Comissão de Valores Mobiliários; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Ect; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Saúde; Ministério de Minas e Energia; Observatório Nacional - Mcti; Petróleo Brasileiro S.a.; Polícia Rodoviária Federal; Serviço Federal de Processamento de Dados; Superior Tribunal de Justiça; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.